Tribunal: TJSP
Processo: 1001824-53.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA
– Alegação de abusividade dos encargos e taxas cobradas – Perícia contábil – Desnecessidade – Controvérsia que pode ser solucionada apenas à luz do que dispõe a avença – Julgamento antecipado da lide – Possibilidade:

– Não há cerceamento de defesa quando a matéria controvertida independe de perícia e pode ser analisada apenas à luz do que prevê o contrato

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA
– Alegação de abusividade dos encargos e taxas cobradas – Perícia contábil – Desnecessidade – Controvérsia que pode ser solucionada apenas à luz do que dispõe a avença – Julgamento antecipado da lide – Possibilidade:

– Não há cerceamento de defesa quando a matéria controvertida independe de perícia e pode ser analisada apenas à luz do que prevê o contrato celebrado entre as partes, autorizando-se o julgamento antecipado da lide.

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– Capitalização mensal dos juros – Admissibilidade – Inteligência do art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 – Contratação expressa – Necessidade – Entendimento consolidado pelo STJ:

– Com fundamento no art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 e na jurisprudência consolidada pelo STJ, admite-se a capitalização mensal de juros nas cédulas de crédito bancário, desde que expressamente contratada.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
– Contrato bancário – Taxa de juro anual superior ao duodécuplo da taxa de juro mensal -- Previsão contratual expressa – Súmula n. 541 do STJ - Licitude da operação financeira:

– Em contratos bancários, admite-se a capitalização mensal de juros remuneratórios, havendo previsão contratual expressa quanto a taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
– Cobrança em caso de inadimplência – Cabimento – Cumulação com outros encargos – Impossibilidade – Cobrança com exclusividade, à taxa média do mercado:

– A cobrança de comissão de permanência no período de inadimplência é cabível desde que não seja cumulada com outros encargos, de modo que havendo a cumulação, deverá ser aplicada com exclusividade, à taxa média do mercado.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001824-53.2019.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NEWTON
LUIZ DE JESUS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SANTANA S/A -
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 20.643--
Apelação Cível n. 1001824-53.2019.8.26.002
Apelante: NEWTON LUIZ DE JESUS SANTOS
Apelado: SANTANA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
Comarca: SÃO PAULO -4a VARA CÍVEL do Foro Central
Juiz de Direito: Anna Paula de Oliveira Dalla Dea Silveira
CERCEAMENTO DE DEFESA
Alegação de abusividade dos encargos e taxas cobradas
Perícia contábil Desnecessidade Controvérsia que pode ser
solucionada apenas à luz do que dispõe a avença Julgamento
antecipado da lide Possibilidade:
Não há cerceamento de defesa quando a matéria
controvertida independe de perícia e pode ser analisada apenas
à luz do que prevê o contrato celebrado entre as partes,
autorizando-se o julgamento antecipado da lide.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
Capitalização mensal dos juros
Admissibilidade

Inteligência do art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004
Contratação
expressa

Necessidade

Entendimento
consolidado pelo STJ:
Com fundamento no art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n.
10.931/2004 e na jurisprudência consolidada pelo STJ, admite-
se a capitalização mensal de juros nas cédulas de crédito
bancário, desde que expressamente contratada.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
Contrato bancário
Taxa de juro anual superior ao
duodécuplo da taxa de juro mensal -- Previsão contratual
expressa Súmula n. 541 do STJ - Licitude da operação
financeira:
Em contratos bancários, admite-se a capitalização mensal de
juros remuneratórios, havendo previsão contratual expressa
quanto a taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Cobrança em caso de inadimplência Cabimento
Cumulação com outros encargos Impossibilidade Cobrança
com exclusividade, à taxa média do mercado:

A cobrança de comissão de permanência no período de
inadimplência é cabível desde que não seja cumulada com
outros encargos, de modo que havendo a cumulação, deverá ser
aplicada com exclusividade, à taxa média do mercado.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto
da r. sentença a fls. 137/143, que julgou IMPROCEDENTE o pedido
formulado em ação revisional ajuizada pelo apelante NEWTON LUIZ DE
JESUS SANTOS contra SANTANA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, condenando o autor ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da causa, observado a gratuidade de justiça da qual é beneficiário.
Inconformado, sustentando a ocorrência
de cerceamento de defesa, pois teria requerido a produção de prova
pericial contábil, por meio da qual seria possível demonstrar a cobrança
de juros em patamar superior àquele previsto no contrato.
Discorre sobre a aplicabilidade do Código
de Defesa do Consumidor, a fim de decretar a nulidade das cláusulas
abusivas. Insurge-se contra a cobrança de juros remuneratórios em
patamar acima da média do mercado, bem como mensalmente
capitalizados, ainda que ausente previsão contratual.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Invoca a abusividade da imposição da
tarifa de serviço de terceiros, eis que ausente a comprovação da
prestação do serviço, assim como da tarifa de registro sem prova do
efetivo registro no órgão de trânsito, além do seguro imposto ao
consumidor em evidente venda casada.
Alega ter ocorrido a cobrança da comissão
de permanência de forma cumulada com outros encargos de mora.
O recurso é tempestivo e dispensado de
preparo, em razão da gratuidade de justiça da qual é beneficiário o
autor. Fica recebido, nesta oportunidade, também no efeito suspensivo,
por não se encontrar a presente hipótese dentre aquelas previstas no
art. 1.012, §1o, do Código de Processo Civil.
Em resposta, o banco réu pugna, em
síntese, pela manutenção da sentença (fls.171/185).
É o relatório.
I.
A
preliminar
de cerceamento de defesa deve ser
afastada.
Nos termos do art. 355, inc. I, do Código
de Processo Civil, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo
sentença com resolução do mérito quando não houver necessidade de
produção de outras provas.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Nesse particular, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça inclina-se no sentido de que o julgamento
antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já
que cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos,
indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias.
E,
ainda,
hão
de
ser
levados
em
consideração o princípio da livre admissibilidade da prova e do livre
convencimento do juiz, que, nos termos do art. 130 do Código de
Processo Civil, permitem ao julgador determinar as provas que entende
necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento
daquelas que considerar inúteis ou protelatórias.
E, no caso, em que pesem as alegações do
apelante, não era necessário a produção de mais provas, nem mesmo
de perícia contábil, sendo possível a prolação de decisão pelo
magistrado.
Isso porque suas alegações eram passíveis
de apreciação mediante análise dos documentos carreados aos autos,
em especial a cédula de crédito bancário. Desnecessária a perícia, pois
o reclamo se deu em relação as cláusulas do contrato e não aos
cálculos.
II. Consta dos autos que as partes
formalizaram em 15.7.2015 contrato de financiamento de veículo, por
meio de uma cédula de crédito bancário (fls.37/39).
No que se refere à aplicabilidade do Código

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
de Defesa do Consumidor ao caso em análise, segundo o disposto em
seu artigo 2o, caput: “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que
adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.
Logo, resta evidente que é aplicável o
Código de Defesa do Consumidor nesta situação, tendo em vista tratar-
se de pessoa física litigando contra instituição financeira, o que não tem
o condão, isoladamente, de anular as cláusulas do contrato que estejam
em acordo com a legislação vigente.
De início, em que pese seja possível “a
modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações
desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que
as tornem excessivamente onerosas”, em favor do consumidor (art. 6o,
inc. V, do Código de Defesa do Consumidor), é certo que o simples fato
de se tratar de negócio sujeito à legislação consumerista não acarreta o
direito de ser modificado todas as vezes que não estiver de acordo com
aquilo que pretender a parte vulnerável.
No presente caso, a possibilidade ou não
de capitalização de juros no caso concreto deve ser apreciada à luz da
Lei n. 10.931/2004, pois o mútuo foi materializado em cédula de
crédito bancário (fls. 22/26).
E a Lei n. 10.931/2004, que trata
especificamente desta modalidade de financiamento permite tal
cobrança. O artigo 28, parágrafo § 1o, inciso I, da referida norma
permite a pactuação na Cédula de Crédito Bancário dos juros sobre a
dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
caso, a periodicidade de sua capitalização.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de
Justiça pacificou o entendimento por meio da edição da Súmula no
541, e decidiu que, nos contratos firmados após a edição da Medida
Provisória 2.170-36/00, a previsão da taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para demonstrar a capitalização dos
juros, de modo a permitir sua cobrança da taxa anual contratada, sem
que haja necessidade de cláusula expressa nesse sentido. Vale a
transcrição dos termos que constaram da ementa, in verbis:
A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
O contrato de que se cuida (fls.37) prevê
que a taxa de juros efetiva mensal será de 2,97%, razão pela qual, sem
anatocismo, deveria ser de 35,64% ao ano. Todavia, a taxa anual
prevista na avença é de 42,22%, fazendo prova inequívoca da prática de
juros exponencialmente calculados, devendo ser mantida a taxa de
juros efetivamente aplicada, nos exatos termos pactuados.
III. No que tange à alegada abusividade
dos juros, ao julgar o recurso representativo da controvérsia que
pacificou a questão acerca da abusividade dos juros remuneratórios, o
Superior Tribunal de Justiça concluiu que “é admitida a revisão das
taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
exagerada art. 51, §1o, do CDC) esteja cabalmente demonstrada”1
Para
tanto,
como
parâmetro
foram
adotadas as taxas médias, ponderadas segundo o volume de crédito
concedido, para os juros praticados pelas instituições financeiras nas
diversas operações de crédito realizadas com recursos livres (cf.
Circular no 2957, de 30.12.1999), divulgadas pelo Banco Central do
Brasil desde 1999.
Para tanto, é necessário que a parte
interessada traga aos autos, além de mera alegação, prova de que a
taxa de juros pactuada com a instituição financeira divergia
sobremaneira da praticada pelo mercado financeiro à época, o que
poderia ter sido realizado sem maiores dificuldades, mas que disso ela
não se desincumbiu, razão pela qual ficam mantidos os juros
pactuados.
IV. Quanto à comissão de permanência, de
rigor esclarecer-se a possibilidade de sua cobrança no período de mora
contratual, desde que com exclusividade, afastando-se todos os demais
encargos moratórios previstos no contrato. E, ainda, deve ser calculada
pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, não
podendo ultrapassar a taxa do contrato, ou seja, não podendo ser
superior à somatória dos juros remuneratórios contratados, mais juros
de mora e a multa contratual.
No caso presente, verifica-se do contrato
1 REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
22/10/2008, DJe 10/03/2009

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
que para a hipótese de mora há cobrança de comissão de permanência
de forma cumulada com juros moratórios de 1% ao mês e multa
moratória, à taxa de 2,0% (cláusula V fls. 39).
Bem se vê, portanto, que a multa e os
juros moratórios devem ser afastados, pois vedada a cobrança de
qualquer outro encargo moratório, quando a instituição financeira opta
pela incidência da comissão de permanência.
V. No que tange ao pedido de exclusão da
cobrança das tarifas e seguro, o recurso não merece ser conhecido.
Isso porque, a matéria atinente à cobrança
das tarifas não foi suscitada na petição inicial, devendo-se, desde logo,
concluir que não cabe o seu exame nessa esfera recursal.
Como se vê da petição inicial, o autor
impugnou somente a cobrança de juros mensalmente capitalizados e
cobrados acima da média do mercado. Dessa forma, não pode ser
conhecido seu recurso que se volta contra a cobrança de tarifas e
seguro prestamista, uma vez que a apelação somente tem o condão de
devolver ao Tribunal a matéria previamente impugnada, a menos que se
trate de matéria de ordem pública, e não é este o caso. Nesse sentido,
aliás, o art. 1.013, “caput”, do Novo Código de Processo Civil.
VI. Ante o exposto, por meu voto, dá-se
parcial provimento ao recurso para fins de que a comissão de
permanência seja cobrada de forma isolada, pela média do mercado,
afastando-se sua cumulação com outros encargos de mora.

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Nessa medida o autor pagará 2/3 e o réu
pagará 1/3 das custas e despesas processuais, arcando cada qual com
os honorários do patrono da parte contrária, fixados em 10% do valor
da causa, com fulcro no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Nelson Jorge Junior
Relator